Tribunal: TJMT
Processo: 0012261-41.2017.8.11.0059
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012261-41.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), VINICIUS ANTONIO BARON BORTOLI - CPF: 044.669.671-48 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0023-70 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - CNPJ: 10.922.107/0001-40 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012261-41.2017.8.11.0059

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA - HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada, por força do disposto no art. 382, § 4º, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A e ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA.,
contra sentença que na

Ação de Produção Antecipada de Provas, processo n° 12261- 41.2017.8.11.0059 (Cod. 95175), movida por
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO,
homologou os laudos judiciais e indeferiu pedido da apelante para que o perito juntasse laudo de análise de presença de nematoides nas terras do autor e vizinhos.

Em síntese,
sustentam nulidade da sentença, porquanto proferida sem observar o contraditório e ampla defesa decorrente da ausência de apreciação fundamentada dos pedidos das partes acerca de incongruências no laudo homologado.

Dizem que o laudo pericial homologado não se presta a sua finalidade, porque omitiu ao conhecimento do Juiz e das partes, os motivos que levaram o perito a afirmar a existência da praga nematoides, mas sem indicar a quantidade da praga por metro quadrado nas terras do apelado e vizinhos.

Reclamam que diversos questionamentos foram feitos ao laudo, mas não respondidos pelo Sr. Perito, que obrigatoriamente deve trazer as partes os esclarecimentos requeridos, sob pena da prova produzida restar incompleta e induzir o Juízo para o qual ela for direcionada a erro.

Postulam o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e determinada a complementação da prova pericial, com a resposta aos quesitos de esclarecimentos postos pelas Apelantes, para

que o Sr. Perito forneça os esclarecimentos requeridos pelas recorrentes fls. 203/213, por escrito e juntada dos laudos de análise de terras que fundamentaram suas conclusões, bem como os originais das fotos tiradas com sua máquina fotográfica

e, após, seja concedido prazo para as partes se manifestarem.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, porquanto incabível de decisão que apenas homologa os laudos em produção antecipada de provas (artigo 382, §4º do CPC) e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID
75250519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

No caso em exame, a parte autora aqui apelada propôs a presente ação ao fundamento de que exerce atividade de produtor rural e anualmente em sua propriedade rural, Fazenda Maranata e Limoeiro, atingia produção de 3.940 hectares, da lavoura de soja — safra de inverno — e cultura de milho — safrinha e para o cultivo da safra da soja 2017/2018, por meio da representação da primeira requerida, adquiriu 20.800Kg de sementes de soja para o plantio de 494 hectares, ocasião em que pagou o valor de R$ 138.227,96.

Ao fundamento de que o teste de germinação atingiu patamar baixíssimo, qual seja, 65% de germinação e, após o plantio, atingiu um índice de germinação de cerca de 50% (cinquenta por cento), para evitar perecimento da lavoura, requereu a nomeação de perito judicial para resguardar a prova do alegado e evitar a ocorrência de prejuízos dos fatos alegados.

A liminar foi deferida, nomeado perito judicial e determinada a realização da perícia requerida para 06-02-2018. Os laudos periciais foram apresentados as fls. 179/190 e 214/228, após as apelantes postularam novos esclarecimentos, com designação de audiência para oitiva do perito.

A sentença foi proferida apenas para homologar os laudos confeccionados, notadamente porque atenderam os critérios formais estabelecidos na legislação processual civil, ocasião em que restou ponderado que os questionamentos das requeridas, formulados as fls. 232/242 não dizem respeito a qualquer vicio de formalidade da confecção da prova, porque
“a valoração da prova não é feita na cautelar de produção antecipada de provas, mas na ação principal eventualmente proposta, ocasião, aliás, em que as partes, exercerão, com a devida propriedade, o contraditório e a ampla defesa” (ID 75250501).

Feitas as ponderações.
Passa-se a análise do apelo.

Em que pese as razões das apelantes, revela-se incognoscível o inconformismo manifestado, caso em que
a preliminar suscitada pelos apelados de não conhecimento do recurso, comporta acolhida.

Assim se diz que à luz do art. 382, § 4º, do CPC vigente, no procedimento de produção antecipada de prova,
“não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
, hipótese não verificada na espécie. No §4° desse mesmo dispositivo é afirmado também que não se admitirá defesa ou recurso, o que mais reafirma a inexistência de contraditório no procedimento.

Assim, não há razão jurídica para reformar a sentença recorrida, porque não há como rescindir decisão que se limitou a homologar laudo pericial em procedimento de medida de produção antecipada de provas.

É intuitivo que a discussão da conclusão pericial e, eventualmente, com ensejo para a retificação do laudo, somente pode ocorrer no processo principal, em que o contraditório é garantido e ficará bem mais explicitado o tema objeto a controvérsia.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Perícia de engenharia. Empreitada. Construção de prédio destinado à exploração guarda de veículos automotores (estacionamento).
Insurgência contra a homologação do laudo pericial. Alegação de insuficiência e suspeição. Temas que são objeto de discussão nos próprios autos do processo da ação principal. Recurso desprovido
.”
(TJSP;

Apelação Cível 1078871-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)”

“Empreitada.
Não se admite recurso na ação cautelar de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, que não é o caso dos autos. Exegese do art. 382, § 4º, do CPC/2015. Precedentes. Recurso não conhecido.”

(TJSP - Apelação nº 1118566-57.2015.8.26.0100, Rel. Gomes Varjão, j. 9.05.2018)

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Homologação do laudo pericial. Apela a ré, alegando cerceamento de defesa, por falta de resposta conclusiva a diversos quesitos.
Produção antecipada de provas. Sentença que só admite recurso caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada. Inteligência do art. 382, § 4º, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação indenizatória, não implicando em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.”

(TJSP Apelação nº 0043643-88.2012.8.26.0001, Rel. Des. JAMES SIANO, j. 09.04.2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA REALIZADA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, §4º, CPC.

1. A ação foi proposta ainda estando em vigor o CPC de 1973, que regrava que havendo necessidade de se antecipar a produção de alguma prova, nos termos dos artigos 846 e seguintes, a parte poderia recorrer a uma medida cautelar para a Produção Antecipada de Provas.

2. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015, não só desapareceram as Medidas Cautelares regidas pelo CPC/1973, como no caso específico da antecipação de provas há um procedimento autônomo e próprio a ser observado.

3. O Novo Código de Processo Civil inova ao permitir a produção antecipada de prova para viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito e, também, como medida para apropriarem-se os requerentes de dados para o conhecimento de determinados fatos, ou para aferir a viabilidade ou a conveniência do ajuizamento de demanda futura. Isto é, não possui mais apenas efeito puramente conservativo ou de segurança, para evitar o perecimento da prova

4.
O novo procedimento não admite defesa ou recurso (art. 382, § 4º, NCPC), salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. 5. Recursos de Apelação não conhecido. Sentença mantida. Unânime
.”
(TJDFT – Recurso de Apelação 20140111850739APC, Relator Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, julgado em 01/02/2017).

“
Apelação – Produção antecipada de provas – Homologação da prova realizada – Inconformismo da Ré centrada na existência de nulidades no laudo pericial produzido – Descabimento – Hipótese em que o procedimento realizado não admite defesa ou recurso, salvo contra o indeferimento total da produção da prova pericial pleiteada, o que não é o caso – Inteligência do art. 382, § 4º, do CPC/2015 – Precedentes – Recurso não conhecido.”

(TJSP; Apelação Cível 1034043-13.2018.8.26.0196; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Posto isso, nos termos do artigo 932, do CPC, não se conhece do presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021